Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEVOLUÇÃO DE PROFESSORA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Em ação ajuizada por professora temporária da rede pública de ensino, por meio da qual se pretende a desconstituição de ato apontado como ilegal consistente na devolução para a regional de ensino, indefere-se a tutela de urgência quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança das alegações de perseguição, de violação a direito de defesa e de existência do próprio ato de devolução.
2. Mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, com a defesa da parte contrária, e a instrução probatória, se o caso, a fim de que seja elucidada a existência, ou não, das ilegalidades apontadas na inicial.
3. Agravo conhecido e não provido.